Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o veículo alienado está em nome de terceiro estranho à lide.
2. Não se vislumbrando a probabilidade do direito, impõe-se indeferir o pedido de tutela de urgência formulado nas razões do recurso de apelação.
3. Em que pese a configuração da mora do devedor fiduciário, não é possível o ajuizamento de ação de busca e apreensão para restituição de veículo registrado em nome de pessoa estranha ao processo, devendo incidir na hipótese o previsto no art. 485, inc. IV, do CPC.
4. Desnecessária, na hipótese, a intimação pessoal da parte, ou mesmo de seu advogado, porquanto a extinção do feito não se deu com fulcro nas disposições dos incisos II e III, do artigo 485, do CPC, as quais atrairiam a exigência contida no §1o desse dispositivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.